Tribunal: TJMT
Processo: 1026027-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026027-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA LUCIA DA CONCEICAO BORGES - CPF: 057.894.733-18 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA CONDICIONAR O PROSSEGUIMENTO À PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA

DE INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de interesse de agir pela não comprovação de prévia tentativa administrativa de solução do litígio. A recorrente sustenta que não há necessidade de reclamação administrativa prévia e pleiteia o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juiz pode condicionar o prosseguimento da ação à comprovação de prévia reclamação administrativa; (ii) estabelecer se, no caso concreto, havia fundamentação suficiente na sentença recorrida para caracterizar indícios de litigância abusiva que justificassem tal exigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz pode exigir a comprovação de prévia tentativa administrativa apenas quando houver indícios concretos de litigância abusiva, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.198.

4.

A exigência de comprovação administrativa prévia deve estar acompanhada de fundamentação específica, com a indicação dos fatos concretos que evidenciem possível abuso do direito de ação.

5.

A Recomendação no 159/2024 do CNJ admite, em caráter exemplificativo, a exigência de comprovação da tentativa administrativa, mas condiciona sua aplicação à verificação de indícios objetivos de litigância abusiva.

6.

A sentença recorrida carece de fundamentação concreta, não apontando elementos que indiquem litigância abusiva, razão pela qual não se legitima a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

7.

A jurisprudência da própria Turma Recursal confirma a necessidade de fundamentação específica para autorizar a exigência de comprovação administrativa, sob pena de nulidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz pode condicionar o prosseguimento da ação à prévia tentativa administrativa apenas quando houver indícios concretos e fundamentados de litigância abusiva.

2.

A decisão que impõe a exigência de comprovação administrativa prévia deve indicar de forma específica os fatos do caso concreto que justifiquem tal medida.

3.

A ausência de fundamentação concreta sobre indícios de litigância abusiva torna nula a decisão que extingue o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, não existindo justa causa a legitimar o interesse de agir da parte autora,
INDEFIRO
a petição inicial, nos termos do art. 330, III, do Novo Código de Processo Civil e, consequentemente
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Sem custas e honorários advocatícios.”

A autora, ora Recorrente, ajuizou ação visando à declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o argumento que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 139,72, débito este que não reconhece. Sustenta nas razões recursais que não há débito exigível e que a restrição é injusta, que não há necessidade de haver prévia relação administrativa para ajuizar a ação e requer o provimento do recurso, para ser determinado o prosseguimento do feito.

Nas contrarrazões a Recorrida requer o improvimento do recurso inominado.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026027-46.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Ana Lúcia da Conceição Borges

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de agosto de 2025

Colendos pares;

A sentença Recorrida julgou extinto o feito, em razão de considerar inexistir justa causa para legitimar o interesse de agir, pelo fato de não ter sido comprovado pela autora, ora recorrente, de ter feito prévia reclamação administrativa.

No entanto, para ser determinada a comprovação de prévia tentativa de resolução administrativa, a fim demonstrar o interesse de agir, há necessidade de na decisão haver fundamentação específica, indicando, no caso concreto, existir indícios de litigância abusiva.

Pode o Juiz de Direito condicionar o prosseguimento dos atos processuais, a comprovação de prévia reclamação administrativa, desde que for constatado naquele caso em concreto indícios de litigância abusiva, como decidido pelo colendo Superior de Justiça, na tese do Tema 1.198,
in verbis
:

Tese do tema 1198: “
Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância a razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial, a fim de demonstrar o interesse de agir e autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova”.

O Conselho Nacional de Justiça por meio da Recomendação no 159 de 23/10/2024, “
lista exemplificativa de medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva
”, no seu item 10,
“10) notificação para apresentação de documentos que comprovem a tentativa de prévia solução administrativa, para fins de caracterização de pretensão resistida;”

No entanto, a decisão judicial não pode ser genérica, não pode condicionar sem existir indícios de litigância abusiva, bem como não basta dizer que há indícios de litigância abusiva.

É necessário ao fundamentar mencionar quais são, no caso em concreto, os fatos que geraram indícios de haver litigância abusiva, para determinar a aplicação das hipóteses previstas na Recomendação no 159 de 23/10/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Dessa forma, na decisão deve ser mencionado no caso em concreto as razões pelas quais considera haver indícios de litigância abusiva que justificam a aplicação da referida Recomendação do CNJ.

Esta Turma Recursal já decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAR PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Para ser determinada a comprovação de prévia tentativa de resolução administrativa, a fim demonstrar o interesse de agir, há necessidade de na decisão haver fundamentação específica, indicando, no caso concreto, indícios da existência de litigância abusiva.

Segurança concedida.

(
TJ-MT
– RI 1000882-39.2025.8.11.9005, relator Valmir Alaércio dos Santos, J. 28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual
)

Na sentença recorrida não constam os fatos que geraram indícios de haver litigância abusiva. Ausente a fundamentação a respeito dos motivos pelos quais considera haver indícios de litigância abusiva, deve ser provido o recurso.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025